Tribunal: TJMT
Processo: 1007323-35.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007323-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ABIGAIL GAMARRA DE LIMA - CPF: 055.843.691-95 (APELADO), ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - CPF: 704.092.421-87 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
– IRREGULARIDADES NO OFERECIMENTO DO CURSO SUPERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO – VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se razoável e proporcional, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c.c Repetição do Indébito de no 1007323-35.2020.8.11.0041, movida por ABIGAIL GAMARRA DE LIMA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), à título de danos morais, acrescidos dos consectários legais da dívida e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 123749568, a apelante requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e honorários advocatícios.

Contrarrazões de ID. 123749572, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se da inicial que a apelada ingressou na faculdade requerida em fevereiro de 2003, na qualidade de bolsista (100%). No ano de 2018 a autora realizou o trancamento do curso, haja vista que iria realizar um intercâmbio.

No entanto, apesar do curso se encontrar trancado, a requerida no ano de 2019 realizou uma cobrança no valor de R$3.141,00 (três mil, cento e quarenta e um reais), com a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Pois bem.

O cerne da questão recai apenas em analisar o
quantum
arbitrado a título de danos morais e honorários advocatícios.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais),
demonstra-se excessivo ao caso concreto, portanto, reduzo para
R$10.000,00 (dez mil reais)
, valor este que atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

A propósito este foi o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso similar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA MODALIDADE EAD - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENCERRAMENTO DO CURSO APÓS O PRIMEIRO SEMESTRE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EXCESSIVO - REDUÇÃO – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de relação de consumo, a ausência de informação clara e precisa quanto à irregularidade do polo e a impossibilidade de manutenção do curso no qual a autora estava regularmente matriculada caracterizam o dano moral indenizável. O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, portanto, quando excessivo, comporta redução. Em caso de ilícito de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
(TJ-MT 0000256-03.2013.8.11.0099 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021).”

Por fim, quanto ao honorários advocatícios de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Sabe-se que o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que a
quantia de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação estipulada na sentença
é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022